Tribunal: TJDFT
Processo: 0757960-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ABASTECIMENTO EM POSTO DE GASOLINA. FALHA NO PAGAMENTO. DESATENÇÃO DO CONSUMIDOR. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e procedente o pedido contraposto formulado em contestação pelo requerido (COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA), a fim de condenar a parte requerente a efetuar o pagamento do valor de R$ 237,36.
2. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente alega que os depoimentos prestados pelo preposto da parte requerida são contraditórios, que a recorrente não se evadiu do local, mas foi liberada por equívoco, e que tais fatos prejudicaram a sua imagem, e a levaram a responder processo administrativo disciplinar perante o seu órgão de vínculo funcional. Alega que a parte recorrida poderia ter se utilizado de outras medidas cabíveis, que não o registro de Boletim de Ocorrência criminal. Aduz que os prejuízos suportados configuram danos morais, merecendo reparo por meio de indenização. Aponta a existência de erro material na sentença. Afirma, ainda, que houve o integral cumprimento do pedido contraposto, qual seja o depósito do valor referente ao abastecimento.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 60028126 e 60028128). Contrarrazões apresentadas (IDs 60028131 e 60028134).
4. Na hipótese dos autos, a parte recorrente abasteceu seu veículo no posto de gasolina da parte recorrida. Tentou proceder ao pagamento por meio do aplicativo “Abastece aí”, administrado pela recorrida, contudo as tentativas de pagamento por meio de cartão de crédito falharam. Em seguida, houve a opção pelo pagamento em dinheiro, que não restou concretamente efetivado. A parte recorrente foi liberada, e após o preposto da parte recorrida registrou Boletim de Ocorrência, acusando a requerente de o ter ludibriado no pagamento do abastecimento.
5. A controvérsia envolve a aferição da culpa das partes recorridas, bem como se os prejuízos sofridos pela parte recorrente configuram a ocorrência de danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente, ou seja, sem a necessidade de comprovação de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão dos serviços que tenha prestado.
7. A responsabilidade civil depende da presença de três requisitos para a sua configuração: conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme o art. 927 do Código Civil. Com efeito, não obstante a incidência da responsabilidade objetiva, é ônus da recorrente demonstrar a existência de nexo causal entre os prejuízos sofridos e a conduta das partes recorridas.
8. Os documentos acostados aos autos, bem como os depoimentos registrados, demonstram que houve confusão da parte recorrente quanto a efetivação do pagamento. Se de um lado, a parte recorrente pode ter sido levada a erro pelo aplicativo utilizado no pagamento, de outro, a parte recorrida também pode ter se sentido ludibriada pela opção de pagamento escolhida (dinheiro) e não efetivada no momento do abastecimento. Fato é que a desatenção da parte recorrente na efetivação do pagamento foi preponderante para a ocorrência da celeuma.
9. Os depoimentos prestados pelo primeiro recorrido também não demonstram sua má-fé. Diferente do que alega a recorrente, o recorrido chegou a comparar a situação em que outros motoristas tentam dar golpe no posto de gasolina, saindo em disparada, contudo não afirma que a recorrente evadiu-se do local dessa forma. Além disso, o meio utilizado pela parte (registro de boletim de ocorrência) configura exercício regular de um direito, não tendo o condão por si só de macular direitos da personalidade da parte recorrente. Ademais, eventual resultado da apuração da ocorrência pode servir de instrução para o procedimento administrativo disciplinar, de modo que a sua instauração também não induz a responsabilização do comunicante de eventual crime.
10. Não obstante os evidentes transtornos gerados à parte recorrente, o acervo probatório indica a inexistência de conduta ilícita dos recorridos, de modo que se mostra incabível a condenação pelos prejuízos sofridos.
11. Anote-se que, de fato, há erro material na sentença, o qual deve ser corrigido para que no lugar de “por não ter se evadido do posto de gasolina, sem efetuar o pagamento do valor devido pelo abastecimento”, conste “por ter se evadido do posto de gasolina, sem efetuar o pagamento do valor devido pelo abastecimento”. Registre-se que o erro acima em nada influencia a apreciação das provas e conclusão levada a efeito pelo Juízo de origem.
12. Assiste razão à recorrente quanto ao integral cumprimento do pedido contraposto, inclusive com o depósito da quantia devida (ID 60028109). Assim, houve reconhecimento do pedido, não havendo que se falar em condenação da parte.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Sentença reformada para homologar o reconhecimento da procedência do pedido contraposto formulado pela parte recorrida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.